Tribunal: TJES
Processo: 5007839-26.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007839-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAILTON LAUREANO DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTAS GRAVES ANTIGAS - REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -

1. Segundo a jurisprudência,
"a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
(súmula 441 do STJ)
, mas impede a concessão da benesse por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena (requisito subjetivo) do requisito subjetivo.

2. Contudo, é o entendimento do STJ que, no tocante a falta grave antiga e já reabilitada, não caracteriza fundamento suficiente para indeferir o benefício.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória/
ES
21
de
outubro
de 2022.

PRESIDENT
E RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007839-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ADAILTON LAUREANO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007839-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
ADAILTON LAUREANO DA SILVA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

ADAILTON LAUREANO DA SILVA
,

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Execução Penal nº 0004557-97.2007.8.08.0030
,
indeferiu o pedido de livramento condicional diante do não cumprimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício.

Nas razões de fls. 01/05, o agravante alega que as faltas graves ocorridas há 09 (nove) anos, não se mostram razoáveis para impedir a concessão do livramento condicional (id. 3170099 ou evento nº 159.1).

O Órgão Ministerial, em contrarrazões de fls. 06/10, manifesta-se pelo improvimento do recurso (id. 3170099 ou evento nº 173.1).

Em Juízo de retratação, o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções a fl. 14, manteve a r. decisão hostilizada (id. 3170099 ou evento nº 176.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 3467165).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria/ES, 9 de novembro
de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007839-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAILTON LAUREANO DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto por
ADAILTON LAUREANO DA SILVA
,
contra decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional.

Compulsando os autos, assiste razão o pedido do agravante.

Segundo dispõe o Art. 83, inciso III, alínea
b
, do CP, para concessão do livramento condicional se faz necessário o preenchimento dos seguintes requisitos:

Art. 83 [...]

III - comprovado: [...]

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

Nos termos do mencionado artigo, cabe ao Julgador, no momento de apreciar o pedido de livramento condicional, aferir os critérios objetivos e os requisitos subjetivos, que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao comportamento satisfatório durante a execução da pena
.

No caso em concreto, a discussão permeia tão somente ao requisito subjetivo. Isso porque, o magistrado indeferiu o livramento condicional com base em 2 (duas) faltas graves, cometidas em 20/01/2011 e 18/08/2013.

Segundo a jurisprudência,
"a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
, mas, impede a concessão da benesse por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena (requisito subjetivo).

Contudo, é o entendimento do Colendo STJ que, no tocante a falta grave antiga e já reabilitada, não caracteriza fundamento suficiente para indeferir o benefício. Senão vejamos:

[...] V - Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que
faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime
. Por aplicação da mesma ratio decidendi,
também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional
. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado, e determinar que o Juízo das Execuções novamente analise o pedido de livramento condicional, afastada a fundamentação anteriormente adotada.(
STJ
- HC 459.985/SP,
Rel. Ministro FELIX FISCHER
,
QUINTA TURMA
, DJe 31/08/2018).

Posto isso, verifica-se que o reeducando após a última homologação de falta grave datada no ano de 2013 (dois mil e treze), fez jus a 468(quatrocentos e sessenta e oito) dias remidos, através de trabalho e estudos, alcançando a progressão de regime para o semiaberto, e, atualmente, ostenta bom comportamento carcerário. Além disso, não se encontra qualquer registro de nova infração disciplinar durante os últimos 09 (nove) anos (“aba incidentes concedidos”, nº dos incidentes:
3949699
,
3949717
,
3949727
,
3949764
, 3949786 ,
3949814
,
3966943
,
11589200
, 12669102, 16563056).

Ademais, o parecer da Procuradoria de Justiça foi favorável ao pedido do agravante, inclusive, destacou a manifestação favorável inicialmente apresentada pelo Órgão Ministerial, quando do pedido apresentado ao Juízo da Execução, vejamos:

[...] Sublinho, oportunamente, que nesse sentido havia inicialmente se manifestado o representante do Ministério Público de 1º Grau, que, quando da apresentação do pedido perante o Juízo da Execução, opinou favoravelmente à concessão do livramento condicional (mov. 149.1). Nessa ocasião, chegou a mencionar que “Conforme Exame Criminológico juntado no evento seq. 137.1, verifica-se que o sentenciado está apto a obter o referido benefício”. (id. 3467165, fl.3).

Dessa forma,
a não concessão do livramento condicional
com base apenas em faltas graves que datam de mais 9 (nove) anos,
não se mostra proporcional e razoável,
diante das situações favoráveis apresentadas pelo agravante, a saber, atestado de boa conduta carcerária, remição da pena por trabalho e estudo e progressão de regime para o semiaberto.

Nesse sentindo, já decidiu esse e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTA GRAVE ANTIGA - REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. Todavia, a Corte Superior também tem assente o entendimento de que
“faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime
. Por aplicação da mesma
ratio decidendi
,
também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional”
. 3. Apesar de ser possível o indeferimento do livramento condicional, a despeito da existência de atestado de boa conduta, é necessário que a decisão aponte peculiaridade na situação fática, tal como citado na jurisprudência juntada na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJ
ES
– AgExPe 0017439-56.2019.8.08.0035 -
Rel.
Des.ELIZABETH LORDES
,
1ª CÂMARA CRIMINAL
, DJe 30.09.2019).

Nesse contexto, diante do comportamento satisfatório, que gera mérito para o alcance da benesse pretendida, revelando que o agravante está apresentando o senso de responsabilidade que se espera daquele que pretende ser agraciado com o livramento condicional, merece acolhimento o pedido, devendo ser cassada a decisão agravada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5007839-26.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADAILTON LAUREANO DA SILVA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL – FALTAS GRAVES ANTIGAS - REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -

1. Segundo a jurisprudência,
"a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
(súmula 441 do STJ)
, mas impede a concessão da benesse por ausência de comportamento satisfatório durante a execução da pena (requisito subjetivo) do requisito subjetivo.

2. Contudo, é o entendimento do STJ que, no tocante a falta grave antiga e já reabilitada, não caracteriza fundamento suficiente para indeferir o benefício.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
),
à unanimidade
,
DAR
PROVIMENTO
ao agravo em execução penal.

Vitória/
ES 9 de novembro
de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.